Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-49.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – CCB firmada em 15/07/2019 – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação revisional – Sentença de improcedência – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, rejeitada – CCB firmada em 15/07/2019 – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (TC) – Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 – Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) – Súmula 566 do C. STJ – Tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB) e de registro de contrato – Comprovados a realização de relatório de avaliação e o registro do contrato no Detran (Resol. CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o, fine) – Valores não abusivos, sem violação ao CDC, art. 51, IV e § 1o, III – Prevalência do contratado – Regularidade da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP) – Seguro prestamista – Adesão por contrato próprio – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001793-49.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SERGIO
MARCHIORI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios, com
observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1001793-49.2020.8.26.0068
Apelante (s): Sergio Marchiori Junior
Apelado (a,s): Banco J Safra S/A.
Comarca: Barueri 6a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Luis Antônio Nocito Echevarria
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15223
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação revisional Sentença
de improcedência Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade, rejeitada CCB firmada em 15/07/2019
Relação de consumo caracterizada Aplicação do CDC
(Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do
contrato diante da legislação bancária e da comum Taxa
média de mercado é de ser aferida também com
consideração da faixa em que situada determinada
instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para
instituição de determinado segmento não é o mesmo para o
de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na
confrontação de bancos públicos com privados, efeito que
igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os
bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior;
risco menor juro menor Taxas médias divulgadas pelo
BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de
taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média,
não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do
SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa
quando de oferta de outras inferiores Taxas de juros que
prevalecem
por
não
demonstradas
abusividades

Legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (TC)

Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN
3.919/2010 Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-
RS) Súmula 566 do C. STJ Tarifas de avaliação do bem
(TAG ou TAB) e de registro de contrato Comprovados a
realização de relatório de avaliação e o registro do contrato
no Detran (Resol. CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, §
1o, fine) Valores não abusivos, sem violação ao CDC, art.
51, IV e § 1o, III Prevalência do contratado Regularidade
da contratação e cobrança (Teses 2.3 e 2.3.1 firmadas no
julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP)
Seguro
prestamista Adesão por contrato próprio Regularidade de
contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp
repetitivo no 1.639.320/SP) Sentença mantida Recurso
desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 148/153, proferida em 06/07/2020, que julgou improcedente ação revisional
de contrato bancário e condenou o autor ao pagamento de custas, despesas
processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada gratuidade de justiça.
Apelo do autor (fls. 156/169) alegando, em síntese, que os
juros remuneratórios superam a taxa média de mercado e impugnando a cobrança de
tarifas de cadastro, registro e avaliação e de seguro prestamista, devendo se proceder
ao recálculo do valor das prestações e devolvido o valor pago em excesso. Pede
provimento para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 173/201, com preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 30/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
de justiça concedida (fls. 29).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.
A parte ativa sucumbiu da sentença, tendo recorrido com
vistas a obter o provimento dos seus pedidos, articulando as razões dessa sua
pretensão. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código de
Processo Civil de 2015, não havendo qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios
de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC,
autorizando ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento
automático de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da
legislação bancária e da comum.
O autor contratou cédula de crédito bancário (CCB) em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
4
15/07/2019, mediante pagamento em 48 parcelas mensais e fixas. A taxa de juros é
de 1,96% a.m. e 26,24% a.a., e CET de 32,92% a.a. (fls. 18).
Não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois
as instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma
vez que a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de
Reforma Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por
recepcionada na CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei
para o Sistema Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto
que dessa lacuna legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual
que previa o § 3o da referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003,
consoante o entendimento do C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do
que remanesceu plenamente vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596,
in verbis: “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ
na Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz
referência à diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do
dinheiro para o banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no
que se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN,
por força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
5
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do
dinheiro estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus
negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP,
Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da
Ementa segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da Lei
4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro das
instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem se
refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no 48.456, de
30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não se
tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção da
norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que o
custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros praticados
pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária, como defendido
pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com os
critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar mora,
permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do dispositivo
penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as instituições
financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no 4.595/1964, havendo
somente competência do Conselho Monetário Nacional para limitar as taxas de operações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
6
de crédito. Este autorizou instituições financeiras a operarem dentro de taxas de juros de
mercado, instituindo, no caso, a regulação do limite das taxas e juros pela livre
concorrência, sem fixação legal (SILVA, José Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério;
LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium,
2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição
de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que
igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a
relação risco maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas
médias
divulgadas
pelo
BACEN
são
meros
referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior
à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem
aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal moto, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante da
média apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação.
A cobrança da tarifa de cadastro segue o entendimento
sedimentado no Recurso Especial no 1.251.331/RS (2011/0096435-4), de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28 de agosto de 2013, na forma do artigo
543-C do Código de Processo Civil/1973 (recursos repetitivos), que abaixo se
transcreve:
“(...) 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
7
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;” (g).
É a orientação adotada nesta C. 37a Câmara de Direito
Privado:
“APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR - Relação de consumo - Qualidade de
destinatário final demonstrada - Incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às
instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297). 2 JUROS
REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA -
Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado em cada caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira -
Abusividade não verificada no presente feito. 3. JUROS -
CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato celebrado
por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano - Precedente
do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça 4. TARIFA DE
CADASTRO - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art.
543-C, do Código de Processo Civil: “Permanece válida a Tarifa
de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”. 5. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança
ilegal - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP
1.639.320/SP, Tema 972) - Ausência de prova, por parte da casa
bancária, de que a contratação do empréstimo e do respectivo
seguro se deu de forma livre, voluntária e desvinculada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
8
seguradora do mesmo grupo econômico. 6. TARIFA DE
AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO - Cobrança
permitida - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva não
constatada no caso concreto. 7. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO -
Cobrança a título de “cap. par. premiável” - Possibilidade -
Ausência de demonstração de vício de consentimento. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1056510-72.2017.8.26.0114; Relator (a): Sergio Gomes; Data do
Julgamento: 01/03/2019) (g)
“Apelação. Cédula de Crédito Bancário. Ação anulatória de
cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de
indébito. Procedência parcial. Cobrança de tarifa de cadastro e
de avaliação de bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos
Recursos especiais no 1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos
recursos repetitivos. Diversidade de juros apurada pela autora se
deve ao fato de ter excluído do cálculo o valor referente às tarifas
e relacionadas à capitalização e ao método de amortização pelo
sistema Price. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade.
Previsão no contrato celebrado entre as partes. Aplicação da
Medida Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04.
Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o
contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência
do Recurso Especial no 1124552/RS, julgado nos termos do art.
543-C do Código de Processo Civil/1973. Aplicação do § 11 do
artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recurso
desprovido”.
(Apelação
Cível
4006060-16.2013.8.26.0114;
Relator (a): Pedro Kodama; Data do Julgamento: 26/02/2019)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação
de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados
expressamente pelas partes que se mostram inferiores à taxa
média de mercado. Sentença mantida. TARIFA DE CADASTRO -
Alegação de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A recente
Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
9
questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que
cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja
abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida. TARIFA DE
EMISSÃO DE CARNÊS E DE BOLETOS - Pretensão de que seja
afastada a cobrança dessas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: O
pedido restou prejudicado, porque não há no contrato em análise
a previsão da cobrança dessas tarifas. PROCESSUAL CIVIL -
NULIDADE DA SENTENÇA - Alegação de que a sentença é
“citra petita” NÃO OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados
na inicial foram devidamente apreciados pelo Juízo e as questões
foram decididas de acordo com o seu livre convencimento, em
razão do princípio da persuasão racional e observados os fatos e
circunstâncias constantes dos autos. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível 1025266-39.2018.8.26.0002; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Data do Julgamento: 12/02/2019)
A cobrança da aludida tarifa está ainda expressamente
autorizada pela Resolução 3.919/10 do BACEN, com as alterações promovidas pelas
Resoluções 3.954/10 e 4.021/11.
A questão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro está
pacificada na Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Dessa forma, válida contratação e cobrança, no valor de R$
870,00 (fls. 18), montante esse que não se mostra excessivo e nem oneroso a violar o
CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
A cobrança das tarifas de avaliação do bem (TAG ou TAB)
e de registro de contrato segue o entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp
no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018, na forma dos artigos 1.036 e
1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos), cuja
ementa segue transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
10
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814
- EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018
Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
11
prestados pela revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do
bem
dado
em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO”. (g).
Neste caso concreto, em relação à tarifa de avaliação do bem
(TAG ou TAB), o autor alega que referida tarifa é abusiva, pois não comprovada a
prestação do serviço de avaliação pela instituição financeira. O réu, por sua vez, se
desincumbiu do ônus de demonstrar e provar a efetiva prestação do serviço de
avaliação do bem, mediante apresentação de relatório de avaliação do veículo (fls.
126), não havendo ainda abusividade e nem onerosidade excessiva no valor de R$
150,00 da tarifa diante do valor financiado de R$ 40.961,76, e disso ausência de
violação ao CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é
devida, pois cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária
perante o órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009 e CC, art. 1361, § 1o).
Essa tarifa está expressamente pactuada conforme fls. 18, e o serviço comprovado
pelo CRLV a fls. 125. O valor de R$ 121,99 não é abusivo e nem oneroso, não
incidindo o CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
Em relação ao seguro prestamista o entendimento está
sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma
do artigo 1.036 e 1040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos
repetitivos), abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
12
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS
FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, limita-se o contratante em afirmar abusividade. Não
houve comprovação, no entanto, de que fora compelido ou coagido a contratar
seguro e com seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez
no contrato ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A
corroborar é o fato de que não exercitou direito de arrependimento como previsto no
CDC. Válida resulta enfocada contratação, no que se prestigia a boa-fé irradiada do
venire contra factum proprium. E a adesão foi firmada em contrato à parte do
contrato de financiamento, conforme fls. 123/124.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001793-49.2020.8.26.0068 -Voto no 15223 - LSN/LMCP/FCSO/DRG/GC/GR
13
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de
justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)